Tribunal: TJDFT
Processo: 0020139-41.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE ESTADO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE SUCESSOR. IRMÃO. ÚNICO HERDEIRO. FILIAÇÃO. DIVERGÊNCIA NO NOME DA GENITORA. VÍNCULO DE PARENTESCO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, ante o falecimento da parte autora, é possível a manifestação do interesse de eventuais herdeiros no prosseguimento do feito.
2. Por se tratar de ação de estado, de cunho personalíssimo, a procedência do pedido de habilitação do sucessor exige prova inequívoca acerca do vínculo de parentesco entre a parte falecida e o habilitante.
3. Inexistindo nos autos da presente ação de reconhecimento e dissolução de união estável elementos capazes de comprovar a legitimidade do requerente, para figurar como sucessor da parte autora, é de rigor o indeferimento do pedido de habilitação.
4. Apelação conhecida e não provida.